Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-42.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Título judicial – Servidão administrativa – Especialidade objetiva – Título que não permite identificar o lugar da servidão nos imóveis servientes – Impossibilidade de deferir-se o pretendido registro – Óbice mantido – Apelação a que se nega provimento.